Tribunal: TJSP
Processo: 1044908-09.2016.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INDENIZAÇÃO – Procedência – Insurgência da seguradora - Inadimplência do proprietário do veículo no tocante prêmio do seguro – Irrelevância – Indenização securitária devida – Precedentes – Sentença mantida.
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INDENIZAÇÃO – Procedência – Insurgência da seguradora -

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INDENIZAÇÃO – Procedência – Insurgência da seguradora - Inadimplência do proprietário do veículo no tocante prêmio do seguro – Irrelevância – Indenização securitária devida – Precedentes – Sentença mantida.
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INDENIZAÇÃO – Procedência – Insurgência da seguradora - Inversão do ônus de sucumbência – Autora que decaiu na maior parte do pedido - Postulou o recebimento de R$ 13.500,00, reconhecendo-se como devido, porém, a quantia de R$ 1.687,50 - Inversão devida – Inteligência do art. 86, parágrafo único, do CPC – Precedente - Sentença reformada nessa parte, para atribuir exclusivamente à apelada o pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios de R$ 1.000,00, com observância da gratuidade da justiça.
Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751066
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1044908-09.2016.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, é apelado
MARLEIDE DE SINTRA CASSIANO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044908-09.2016.8.26.0506 - Voto no 2458
2/7
CSA
Apelação Cível no 1044908-09.2016.8.26.0506
Apelante: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A
Apelado: Marleide de Sintra Cassiano
Comarca: Ribeirão Preto - 3a Vara Cível
Juiz de Direito: Cassio Ortega de Andrade
Número de origem: 1044908-09.2016.8.26.0506
VOTO No 2458
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO
OBRIGATÓRIO DPVAT INDENIZAÇÃO Procedência
Insurgência da seguradora - Inadimplência do proprietário do
veículo no tocante prêmio do seguro – Irrelevância

Indenização securitária devida
Precedentes
Sentença
mantida.
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO
OBRIGATÓRIO DPVAT INDENIZAÇÃO Procedência
Insurgência da seguradora - Inversão do ônus de sucumbência
Autora que decaiu na maior parte do pedido - Postulou o
recebimento de R$ 13.500,00, reconhecendo-se como devido,
porém, a quantia de R$ 1.687,50 - Inversão devida

Inteligência do art. 86, parágrafo único, do CPC Precedente -
Sentença reformada nessa parte, para atribuir exclusivamente à
apelada o pagamento de custas, despesas processuais e
honorários advocatícios de R$ 1.000,00, com observância da
gratuidade da justiça.
Recurso parcialmente provido.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Seguradora
Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A (fls. 133/140) contra a respeitável sentença
de fls. 117/119 que, nos autos de ação de cobrança que lhe foi ajuizada por Marleide de
Sintra Cassiano, julgou procedente o pedido formulado, para condenar a ré a pagar à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044908-09.2016.8.26.0506 - Voto no 2458
3/7
CSA
autora indenização securitária no valor de R$ 1.687,50, com acréscimo de juros e
correção monetária, além de custas, despesas processuais e honorários advocatícios
arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
Busca a apelante a inversão do julgado, alegando, em síntese,
que a inadimplência da apelada no tocante ao prêmio do seguro obrigatório, por ocasião
do acidente, justifica a negativa de pagamento da respectiva indenização, não se
aplicando, ao caso, o enunciado da Súmula 257 do STJ. Caso seja mantida a
condenação, pede que a recorrida responda integralmente pelo ônus da sucumbência,
pois ela decaiu na maior parte do pedido. Subsidiariamente, pugna pela fixação dos
honorários em 20% do valor da condenação.
O recurso é tempestivo e foi devidamente preparado (fls.
141/142).
Contrarrazões a fls. 145/151.

Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2. O recurso comporta parcial acolhimento.
Trata-se de ação de cobrança ajuizada por Marleide de Sintra
Cassiano em face de Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A, demanda
por meio da qual busca a autora o recebimento de indenização securitária no valor de
R$ 13.500,00.
O pedido, todavia, foi julgado procedente para condenar a ré a
pagar à autora indenização no valor de R$ 1.687,50, conforme grau de incapacidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044908-09.2016.8.26.0506 - Voto no 2458
4/7
CSA
reconhecido em perícia médica judicial.
A seguradora se insurge em grau recursal, sob o argumento de
que a inadimplência da segurada por ocasião do sinistro não lhe dá direito ao pedido
indenizatório pretendido. Subsidiariamente, requer que o ônus sucumbencial seja
atribuído exclusivamente à autora ou, ao menos, que os honorários sejam fixados em
20% sobre o valor da condenação.
Pois bem.
Nos termos da Súmula no 257 do Egrégio Superior Tribunal de
Justiça: “A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais
Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a
recusa do pagamento da indenização”.
E, muito embora o enunciado não se refira expressamente ao
proprietário inadimplente, a referida Corte Superior tem se posicionado no seguinte
sentido:
“AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
COBRANÇA. SEGURO DPVAT. FALTA DE PAGAMENTO DO
PRÊMIO. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. VITIMA. CORREÇÃO
MONETÁRIA. INPC. A PARTIR DO EVENTO DANOSO. JUROS DE
MORA. A PARTIR DA CITAÇÃO. 1. Nos termos da Súmula 257/STJ,
"a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos
Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres
(DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização".
Tal exegese aplica-se inclusive nos casos em que a vítima do acidente
de trânsito é o proprietário do veículo, que se encontra inadimplente.
2. Tendo em vista o restabelecimento da decisão do magistrado de
piso levado a efeito pela decisão unipessoal objurgada, merece
acolhida a irresignação da parte agravante para se determinar a
reforma da sentença tão somente para fixar a incidência da correção
monetária, de acordo com o INPC, desde o evento danoso até a
citação e os juros de mora, de acordo com a taxa SELIC, a partir da
citação. 3. Agravo interno parcialmente provido. (AgInt no REsp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044908-09.2016.8.26.0506 - Voto no 2458
5/7
CSA
1757675/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 24/09/2019)
Na mesma conformidade, são os precedentes desta Câmara:
“- Cobrança de indenização de seguro obrigatório (DPVAT) -
Irrelevante a ausência do pagamento do IPVA, antes do acidente,
pois a lei não exige comprovação do pagamento do prêmio para o
recebimento de indenização do seguro obrigatório (DPVAT),
conforme as Súmulas 257 do STJ e 11 do TJ/SP, não importando se a
vítima é ou não proprietária do veículo acidentado A correção
monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou
invalidez, prevista no § 7o do art. 5o da Lei no 6.194/74, redação dada
pela Lei no 11.482/07, incide desde a data do evento danoso (súmula
580, do STJ) A correção sobre os valores das despesas médicas
incidirão, porém, dos respectivos desembolsos - Danos materiais
comprovados Recurso parcialmente provido.” (TJSP; Apelação
Cível 1024228-89.2018.8.26.0196; Relator (a): Silvia Rocha;
Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de Franca -
5a Vara Cível; Data do Julgamento: 31/07/2020; Data de
Registro: 31/07/2020)
“Cobrança Seguro Obrigatório - DPVAT - A quitação da quantia
atinente ao prêmio do Seguro DPVAT não se constitui requisito para
o pagamento da indenização - Com efeito, a Súmula 257 do STJ ao
cuidar do tema, não fez qualquer ressalva relativamente ao fato da
vítima ser proprietária do veículo envolvido no acidente Outrossim,
conquanto prevaleça nesta C. Câmara entendimento no sentido da
possibilidade de dedução pela seguradora do valor do prêmio em
aberto no tocante à indenização paga, in casu, todavia, tal
entendimento perde relevância, posto que o prêmio, como
reconhecido, aliás, pela apelante, acabou por ser recolhido
posteriormente ao sinistro. Recurso improvido.” (TJSP; Apelação
Cível 1024938-86.2017.8.26.0506; Relator (a): Neto Barbosa
Ferreira; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro
de Ribeirão Preto - 4a Vara Cível; Data do Julgamento:
31/07/2020; Data de Registro: 31/07/2020)
“SEGURO DPVAT - Acidente de trânsito - Lesões corporais - Ação
de cobrança de indenização securitária - Sentença de procedência
parcial - Apelo da ré - Inadimplência do prêmio pelo proprietário do
veículo, que ao mesmo tempo é a vítima do acidente - Hipótese de
não exclusão da abrangência da Súmula 257 do Superior Tribunal de
Justiça - Inexistência de questionamento em relação à exigibilidade
da indenização - Apelação desprovida.” (TJSP; Apelação Cível
1004693-59.2019.8.26.0320; Relator (a): Carlos Henrique Miguel
Trevisan; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044908-09.2016.8.26.0506 - Voto no 2458
6/7
CSA
de Limeira - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 24/07/2020;
Data de Registro: 24/07/2020)
Como se observa, ao contrário do que foi alegado pela
seguradora, a interpretação da Súmula no 257 é extensiva, tendo a sentença aplicado
corretamente o entendimento sedimentado na Instância Superior.
Destaca-se, ademais, que o enunciado da referida súmula reflete
exatamente a situação discutida nos autos, pois a indenização pleiteada pela autora foi
negada pela ré por força da inadimplência do prêmio na data do acidente.
Diante disso, não se cogita da necessidade de se proceder ao
“distinguishing”, que é exigido apenas no caso de não se observar o enunciado de
súmula no julgamento da causa, conforme dispõe o artigo 489, § 1o, VI, do Código de
Processo Civil.
Na mesma linha de entendimento, é o enunciado da Súmula no
11 deste E. TJSP: “A falta do bilhete do seguro obrigatório ou da comprovação do
pagamento do prêmio não exime a seguradora de honrar a indenização, ainda que o
acidente anteceda a vigência da Lei no 8.441/92.”
Em relação à sucumbência, observa-se que a indenização
securitária reconhecida em favor da segurada no valor de R$ 1.687,50 corresponde a
12,5% da pretensão inicial.
Diante disso, verifica-se que a autora decaiu na maior parte de
seu pedido, devendo, pois, arcar exclusivamente com o pagamento de custas, despesas
processuais e honorários advocatícios que ora são arbitrados em R$ 1.000,00, com
observância da gratuidade da justiça, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044908-09.2016.8.26.0506 - Voto no 2458
7/7
CSA
“Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro,
pelas despesas e pelos honorários.”
Nesse sentido:
“SEGURO DPVAT Acidente de trânsito Lesões corporais Ação
de cobrança de indenização securitária Sentença de procedência
Apelo do autor
Inconformismo em relação aos encargos de
sucumbência
Pedido inicial acolhido em parte mínima

Condenação exclusiva do autor ao pagamento de tais encargos
Artigo 86, parágrafo único do Código de Processo Civil

Precedentes Sentença mantida Apelação desprovida.” (TJSP;
Apelação Cível 1010893-37.2017.8.26.0196; Relator (a): Carlos
Henrique Miguel Trevisan; Órgão Julgador: 29a Câmara de
Direito Privado; Foro de Franca - 5a Vara Cível; Data do
Julgamento: 10/04/2019; Data de Registro: 11/04/2019)
3. Ante o acima exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento
ao recurso, apenas para atribuir à apelada a responsabilidade integral pelas verbas de
sucumbência.
FRANCISCO SHINTATE
Relator